Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. Efetivada a distribuição da ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer for alegada em eventuais embargos à monitória, prorrogando-se, se não suscitada, conforme art. 65 e 917, V do Código de Processo Civil.
3. O art. 286, II, do Código de Processo Civil, estabelece a prevenção do Juízo quando há a propositura de ação, com o mesmo pedido, na qual foi prolatada sentença sem resolução do mérito.
4. Cuida-se de ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo, em regra, competente o foro do domicílio do devedor. Nada obstante, a competência é territorial, de natureza relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes.
5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o foro do domicílio do devedor é o competente para julgar a ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem eficácia executiva.
6. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência.
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama.